Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009712-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME - CNPJ: 22.038.273/0002-49 (AGRAVADO), P. A. CARDELIQUIO EIRELI - CNPJ: 22.038.273/0004-00 (AGRAVADO), P. A. CARDELIQUIO EIRELI - CNPJ: 22.038.273/0005-91 (AGRAVADO), P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME - CNPJ: 22.038.273/0001-68 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAIR GROTO - CNPJ: 00.800.240/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - CNPJ: 76.472.349/0004-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDAMENTAL SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.026.846/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.034.934/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009712-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME, P. A. CARDELIQUIO EIRELI, P. A. CARDELIQUIO EIRELI, P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO – CRÉDITO QUE NÃO CARACTERIZA BEM DE CAPITAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As cédulas de crédito, garantidas por cessão fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, em razão do título que embasa o direito do credor possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária.

II - Embora o § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005 vede o alongamento do prazo, o rigor do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a necessidade de prorrogação, além dos 180 (cento e oitenta) dias iniciais, conforme demonstrado, na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009712-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME, P. A. CARDELIQUIO EIRELI, P. A. CARDELIQUIO EIRELI, P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 1028528-57.2019.8.11.0041, pleiteado por
P. A. CARDELIQUIO EIRELI – ME
e
OUTROS
, determinou que o banco agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda a liberação ou efetue o pagamento do valor de R$ 33.847,98 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), ou do valor que entende devido, haja vista tratar-se de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial; bem como prorrogou o prazo de blindagem, impedindo a retirada de bens essenciais às atividades da recuperanda até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada em julho de 2020.

Para tanto, diz o agravante que o crédito que possui, oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 11411998, com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios sobre os recebíveis no 129 (2833330/3039708/3184490/3342949/3398184), não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser enquadrado na previsão legal do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Salienta que, em se tratando de cessão fiduciária de direito de crédito, bem móvel incorpóreo, não é cabível qualquer ressalva, pois a garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos até a liquidação do débito.

Afirma que a prorrogação do prazo concedida pelo juízo
a quo
fere o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei de Recuperação Judicial, já que a medida deve ser tomada apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 41851480).

Contrarrazões da parte agravada à id. 45237988, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009712-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)

VOTO (PRELIMINAR – AFRONTA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC)

Eminentes pares:

O agravante alega violação da ampla defesa e do contraditório, pois o magistrado de base deferiu o pleito dos agravados sem que antes ele fosse ouvido.

Sem razão, todavia.

É que o art. 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, de modo que, subsumindo-se o requerimento do agravado na exceção, não há que se falar na violação alegada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A questão
sub judice
decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão que deferiu o pedido formulado pelos agravados e determinou que o recorrente proceda a liberação ou pagamento do valor de R$ 33.847,98 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), por entender que se trata de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, bem como prorrogou o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05.

Sobre a questão, a Lei de no 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, dispõe o seguinte:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Assim, da leitura da norma supramencionada, infere-se que as cédulas de crédito, garantidas por cessão fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, em razão do título que embasa o direito do credor possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária.

Ademais, não se enquadrando o dinheiro na categoria de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa, não caberia ao juízo recuperacional embaraçar a satisfação, pelo credor, do crédito garantido por cessão fiduciária.

Confira-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A lei 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3.
A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1
A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária
. 7. Recurso especial provido”.
(
REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA
- RECURSO PROVIDO. Conforme art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.
O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
(REsp 1758746/GO)”. (
N.U 1017408-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

CONTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA E EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO - DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DOS RECEBÍVEIS RETIDOS - CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LEGITIMIDADE DE PENHOR SOBRE DINHEIRO E DIREITOS DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS - POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL - EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o DA LEI No 11.101/2005
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Por força do § 3°, art. 49, da Lei n° 11.101/05, o crédito de Cédula de Crédito Bancário, daquele que ocupa posição de proprietário fiduciário de bens móveis, não se submete aos efeitos da recuperação judicial
“.
(N.U 0054039-18.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/08/2010,Publicado no DJE 30/08/2010) (g.n.)

No que tange à possibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, embora o § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005 vede o alongamento do prazo, o rigor do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a necessidade de prorrogação, além dos 180 (cento e oitenta) dias iniciais, conforme demonstrado, na espécie.

É que, ao ver de muitos tribunais, dentre eles o próprio Superior Tribunal de Justiça, a rigidez do artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, contraria princípios que norteiam a própria Recuperação Judicial, no caso, o intuito de viabilizar a superação da crise vivida pela empresa recuperanda.

Nesse sentido, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 7/STJ.
1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dados objetivos que permitam a prorrogação do prazo, sendo inviável a revisão do referido entendimento, por força do enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 639.746/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda
”.
(N.U 1016739-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Desta feita, a decisão objurgada está a merecer parcial provimento, tão somente para excluir o crédito do agravante, oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 11411998, com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios sobre os recebíveis no 129 (2833330/3039708/3184490/3342949/3398184), dos efeitos da recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir o crédito do agravante, materializado na Cédula de Crédito Bancário de n° 11411998 dos efeitos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020